Tribunal: STF
Processo: ARE 987680
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não se aplica, no caso, o CPC/2015 no tocante aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, tanto a publicação da decisão agravada quanto a interposição do recurso ocorreram durante a vigência do CPC/1973. Precedente. 



    II - É intempestivo o agravo em matéria criminal que não observa o prazo de interposição de 5 dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990.



    III - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699/STF.



    IV - No caso concreto, o agravo foi interposto por advogado que não possuía prerrogativa de prazo em dobro. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo somente passou a defender os interesses do agravante quando os autos já se encontravam no Superior Tribunal de Justiça.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.